Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-03.2013.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008598-03.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JACIR BENEDITO DA COSTA - CNPJ: 02.225.149/0001-02 (APELADO), JACIR BENEDITO DA COSTA - CPF: 632.862.461-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal.

Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0008598-03.2013.8.11.0002
movida contra
JACIR BENEDITO DA COSTA e outro
reconheceu a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo.

O Apelante recorre, sustentando, em síntese, que
a decisão está equivocada ao reconhecer a prescrição, defendendo que tanto a constituição do crédito quanto a execução fiscal foram realizadas dentro do prazo legal previsto no
CTN.

Além disso, o Estado discorda da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a Defensoria Pública não pode ser beneficiada por esses honorários quando atua contra o ente ao qual está vinculada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do vertente apelo, a fim de que seja anulada/reformada a sentença, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 194677788).

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 20113075, no valor de R$ 13.615,74 (treze mil seiscentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), em que
a constituição do crédito tributário se deu em 10/06/2008
id.194677766- fl.7.

A fundamentação do apelo se resume à arguição de que
a constituição do crédito e o ajuizamento da execução fiscal foram realizados dentro do prazo legal previsto no
Código Tributário Nacional
e que é indevida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

Em 21/10/2013, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada.

Em 17/06/2019, o Juízo
a quo
determinou a citação da executada
por edital, ante as tentativas infrutíferas de citação dos demandados (id. 194677766- fl. 45) e, posteriormente, a nomeação de curador especial fl 52 do id. 194677766
.

Pelo apelado, no dia 15/03/2023, apresentou exceção de pre executividade (id. 194677773), que após a devida impugnação, foi acolhida pelo Magistrado
a quo,
que proferiu sentença na data de 05/09/2023 (id. 194677779), reconhecendo a ocorrência da prescrição.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

In casu, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 10/06/2008, e o apelante protocolou a ação no dia 18/04/2013.

Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 21/10/2013.

Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária simples, uma vez que entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.” (TJ-MT 00004936520188110033 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– ISS – TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1- O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, consoante disposição do art. 174 do CTN é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, sendo interrompido com o despacho que determina a citação, visto que a ação foi ajuizada após a LC nº 118/2005.

2- Nos termos do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa.

2- No presente caso, o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em 28-11-2013, em todas as CDAs, data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em 16-12-2013, dentro do prazo legal de cinco anos, não há que se falar em prescrição. (N.U 0056988-81.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

Assim, resta clara a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual, os fundamentos suscitados nas razões da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso não merecem acolhimento.

Do mesmo modo,
não merece prosperar a insurgência do apelante quanto a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema nº 1.002), decidiu que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs
45
/2004,
74
/2013 e
80
/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da
Constituição
.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’. (STF, Tribunal Pleno,
RE 1140005/RJ
em repercussão geral, relator Ministro
Roberto Barroso
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023).

Ademais, na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, cabível a fixação de honorários advocatícios.

[...]
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt nos EDcl na PET no REsp 1864834/PE
, relator Ministro
Gurgel de Faria
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

[...]
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor
. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma,
AgInt no AREsp 2327103/SP
, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024